Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, estabelece: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
3. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto, pois não permite aferir se o pagamento corresponde ao processo em análise.
4. Ressalte-se que nos Juizados Especiais é vedada a prorrogação do prazo peremptório para comprovar adequadamente o recolhimento do preparo. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
5. Recurso não conhecido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.